Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ACRÉSCIMO DE PENSÃO PROVISÓRIA. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANDO. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que majorou alimentos provisórios de 01 (um) para 02 (dois) salários mínimos, em ação revisional promovida pelo filho, representado por sua genitora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente nos autos para afastar a majoração da pensão alimentícia fixada em caráter provisório, à luz do binômio necessidade/possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A majoração dos alimentos decorre de indícios de aumento das necessidades do alimentado, atualmente adolescente, e compatível com seu desenvolvimento. 4. Não há prova inequívoca de incapacidade financeira do agravante. Ao contrário, os autos indicam padrão de vida elevado e possível ocultação patrimonial. 5. A regularidade e constância na utilização de bens de alto valor, vinculados a pessoas de seu círculo familiar e afetivo, somada à vinculação com empresa administrada por sua companheira, reforça a presunção de capacidade contributiva. 6. O valor fixado (dois salários mínimos) é proporcional e tem caráter provisório, podendo ser revisto após a instrução completa. 7. No caso em análise, é essencial a produção de provas para avaliar a real condição financeira das partes. A análise mais profunda sobre a efetiva capacidade do agravante deve ocorrer no juízo de origem, com produção de provas adequadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A majoração de alimentos provisórios deve considerar o crescimento das necessidades do alimentado e os indícios de capacidade contributiva do alimentante. 2. Não demonstrada de forma segura a impossibilidade de cumprimento da obrigação, deve ser mantida a decisão que fixa alimentos em caráter provisório.”